Tribunal: STF
Processo: MS 38320
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pela Associação dos Escreventes Juramentados do Estado do Espírito Santo - ASSEJES contra ato praticado pelo Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, consubstanciado na Decisão/Ofício/CMFE 0184/2019, que cessou a interinidade de 41 delegatários interinos de Serventias Extrajudiciais do Estado do Espírito Santo. 



    O presente Mandado de Segurança foi originalmente impetrado perante o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. A impetrante narra que “a autoridade coatora encaminhou na data de 18.02.2018 aos Associados da impetrante a DECISÃO/OFÍCIO/CMFE Nº 0184/2019 (DOC. 02), que determinava o seguinte: ‘O Provimento nº 77/2018 da Corregedoria Nacional de Justiça estabelece que os Tribunais Estaduais devem adequar as designações dos atuais interinos com as novas regras. Assim, em cumprimento ao referido provimento, determino a cessação da interinidade dos seguintes interinos:’ apresentando um quadro com 41 responsáveis por Serventias Extrajudiciais que tiveram os seus poderes cessados com o encaminhamento do ato coator”.



    Sustenta que “a referida DECISÃO/OFÍCIO deixou de considerar diversas questões individuais de cada um dos designados, colocando-os na vala comum de indicação para o exercício da substituição pelo ex-titular da Serventia, o que não pode se aplicar a todos os casos, bem como, no caso dos associados desta associação, estas nomeações decorreram de nomeação por parte do Governador do Estado, bem como, da aprovação em Concurso Público para Escrevente Juramentado, o que por si só afasta qualquer tipo de similitude com os casos de nepotismo”.



    Afirma que “as Serventias dos Associados desta Impetrante estão sub-judice, e por força do comando decisório somente podem ser retirados de suas Serventias após o trânsito em julgado da ação ordinária, obviamente ressalvando os casos de infração disciplinar grave, devidamente julgada com a garantia do devido processo legal”. Dessa forma, “ao cessar os efeitos da designação dos Associados da Impetrante, utilizando-se de Provimento do Conselho Nacional de Justiça que não regulamenta os casos específicos dos Associados da Impetrante, tenta o Exmo. Corregedor Geral deste Estado esvaziar o objeto da ação ordinária nº 0038592-86.2016.8.08.0024, que tem pro objeto a decretação da nulidade do ato nº 1.047/2019, visto que uma vez afastados estes delegatários, o julgamento procedente da demanda não teria qualquer efeito prático”.



    Requer “seja anulado o ato coator, ou que tenha os seus efeitos modulados, para que não alcance as designações dos associados desta Impetrante, beneficiários da decisão proferida nos autos do nos autos do Agravo de Instrumento nº 0040049-56.2016.8.08.0024 (ação ordinária nº 0038592-86.2016.8.08.0024) (DOC. 03), que reconheceu a condição de sub-judice dos Associados da Impetrante, em razão da ação judicial proposta que tem por objeto a nulidade do ATO nº 1047/2019. Ainda, a anulação ou modulação do ato coator, não gera transtorno a população e é altamente recomendável à manutenção dos serviços prestados pelas Serventias, com vistas a manter a regularidade desse múnus público a comunidade, sem qualquer tipo de prejuízo aos usuários”.



    Destaca, ainda, que “a E. Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santos já tinha sido intimada da citada decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0040049-56.2016.8.08.0024 (ação ordinária nº 0038592-86.2016.8.08.0024) (DOC. 03), na data de 09.02.2018, às 16:21:41h, através do Malote Digital nº 8082018663745 (DOC. 03). Portanto, a liminar proferida em favor dos Associados da impetrante foi devidamente informada a E. Corregedoria que tornou sub-judice os efeitos das designações interinas” (fl. 12 – evento 1).



    Alega que "o Provimento n° 77/18 do E.CNJ buscou regulamentar a designação de responsável interino pelo expediente das Serventias Extrajudiciais, com o intuito de se evitar a nomeação de parentes por parte dos antigos titulares destas Serventias, resta claro que tal regra não pode se sobrepor a legislação aplicável aos casos, bem como não pode afastar de suas funções designados para o exercício da delegação por força de lei decorrente de aprovação em concurso público, nomeados pelo Governador do Estado ou mesmo que foram nomeados anteriormente à criação desta regra".



    Salienta que, "conforme se infere da DECISÃO/OFÍCIO/CMFE N° 0184/2019(DOC. 02), a E. CGJ/ES adotou um procedimento sumário e coletivo para analisar as questões referentes à aplicação do Provimento n° 77/2018 do CNJ, não conseguindo e permitindo a análise de cada uma das situações individualizadas, visto que cada um dos Designados possuem condições funcionais distintas para que estejam respondendo por suas Serventias. Assim, cada um dos responsáveis pela Serventias listadas no ato coator que tiveram suas designações cessadas, possuem características funcionais distintas, devendo estas situações serem analisadas caso à caso, com a abertura de procedimentos administrativos individualizados, como forma de garantir o efetivo acesso ao contraditório e ampla defesa". 



    Ao final, requer a "concessão de medida liminar inaudita altera pars para que seja determinado a suspensão da DECISÃO/OFÍCIO/CMFE N° 0184/2019(DOC. 02), bem como todos os demais atos decorrentes dele, determinando a manutenção dos atuais responsáveis pela Serventias Extrajudiciais listadas no ato, conforme fundamentos supra expostos"; e "seja ao final confirmada a liminar deferida, concedendo definitivamente a ordem para que seja revogado ou modulado os efeitos da DECISÃO/OFÍCIO/CMFE N° 0184/2019(DOC. 02), bem como todos os demais atos decorrentes dele, em razão dos motivos para sua publicação não subsistirem, devendo os Associados da impetrante serem mantidos como responsáveis por suas Serventias". 



    Foi deferida, em parte, a liminar pleiteada, a qual foi posteriormente revogada, em razão do agravo interposto pelo Estado do Espírito Santo, restabelecendo-se o ato questionado.



    A Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo prestou informações afirmando que “foi instaurado processo administrativo, autuado sob o n.° 201801793646, com a finalidade de examinar, de forma individual, a situação de todos os interinos neste Estado, para que as designações atuais observassem integralmente a normativa oriunda da colenda Corregedoria Nacional de Justiça”.



    Assevera, ainda, que “foram cessadas as interinidades na hipótese em que a declaração apresentada pelo próprio interino continha afirmação positiva de relação de parentesco com o ex-titular ou afirmação positiva de condenação transitada em julgado conforme regra específica”.



    Pontua que “apenas em relação ao delegatário Moacyr Dalla Júnior do Cartório do 1° Oficio da Comarca de Colatina/ES foi determinada a cessação da sua interinidade ainda que o delegatário interino tenha respondido sem informar a relação de parentesco, pois é fato público e notório a relação de parentesco com o ex-titular, que leva o mesmo nome do respectivo interino, o que foi justificado na oportunidade”.



    A União Federal requereu o seu ingresso nos autos e a remessa à Justiça Federal em razão do interesse na ação. O então Relator, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, declinou da competência para a Justiça Federal, em razão do alegado interesse da União Federal.



    Após a vista dos autos, a União apresentou nova manifestação, na qual alega, em preliminar, a incompetência da Justiça Federal e a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para o julgamento do writ, sob o argumento de que, “não obstante este Mandado de Segurança pleitei a revogação ou modulação dos efeitos da DECISÃO/OFÍCIO/CMFE Nº 0184/2019 expedida pela Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Espírito Santo o que o impetrante pretende, ao final, é a não aplicação do Provimento nº 77/2018 do Conselho Nacional de Justiça”.



    No mérito, afirma que o “Provimento nº 77/2019 alinha-se com a moralidade no trato da coisa pública e busca garantir que as delegações para serventias extrajudiciais não figurem co mo l oc us apartado do sistema constitucional brasileiro, mas que sobre ele recai toda a força normativa da CF/88, inclusive a obrigação de realização de concurso público”.



    Em seguida, o Tribunal Regional da 2ª Região declinou da competência para o julgamento do writ ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    É o relatório. Decido.



    Reconhecida a incompetência das instâncias ordinárias, cumpre observar a norma contida no artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil, transcrita a seguir: 



    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.



     […]



    § 4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.” 



    Portanto, presentes os requisitos autorizadores, ratifico a decisão que reconheceu o interesse da União na presente ação. No mais, declaro nulas as demais decisões anteriormente proferidas no âmbito deste processo, cassando, inclusive, a decisão que concedeu a liminar para determinar a suspensão dos efeitos do ato impugnado até o final do julgamento deste writ.



    Superados todos esses pontos, passo à análise do mandamus. 



    Nos termos do art. 5º, LXIX da Constituição Federal e do art. 1º da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou por habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.



    Ressalte-se, ainda, que a impetração do mandamus exige a descrição de fatos que, em tese, configurem violação de direito líquido e certo do impetrante; sendo incabível seu ajuizamento contra lei ou ato normativo em tese (Súmula 266 do STF. No mesmo sentido: MS 28.293 ED, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 30/10/2014; MS 32.694 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 9/6/2015) – salvo quando, diferentemente da presente hipótese, configurarem ato de efeitos concretos e imediatos, afastando-se de sua natureza normativa –, pois sua natureza jurídica não se confunde com a ação direta de inconstitucionalidade, sendo vedada sua utilização como sucedâneo do controle concentrado de constitucionalidade (MS 22.500, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, j. 25/4/96; MS 21.551, Rel. Ministro OCTÁVIO GALLOTTI, DJ 20/11/92, p. 21.612, Ementário 01685.01-PP-00199; MS 21.274, Rel. Ministro CARLOS VELLOSO, DJ 8/4/94, p. 07241, Ementário 01739.04 PP-00658; MS 21.126, Rel. Ministro CARLOS VELLOSO, DJ 14/12/90, p. 15.109, Ementário v. 01606.01, p. 00048; MS 21.125, Rel. Ministro CARLOS VELLOSO, DJ 14/12/90, p. 15.109, Ementário v. 01606.01, p-00040; MS 20.533, Rel. Ministro DJACI FALCÃO, DJ 22/11/85, p. 21.335, Ementário v. 01401.01, p. 00058; MS 20.444, Rel. Ministro MOREIRA ALVES, RTJ 110 (2) p. 542; MS 20.398, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO, DJ 2/12/83, p. 19.032, Ementário 01319.01 p. 00100; MS 20.210, Rel. Ministro MOREIRA ALVES, RTJ 96/1004; AGRMS, Rel. Ministro DJACI FALCÃO, DJ 1/7/88, p. 16.899, Ementário 01508.02, p. 00269).



    É exatamente essa a hipótese em questão, na qual a impetrante pretende o reconhecimento da não incidência ao caso do Provimento 77/2018-CNJ, gerando o efeito concreto de manutenção de seus associados como responsáveis para responder, de forma interina, por delegações extrajudiciais vagas. Não se extraem do Provimento supracitado, portanto, determinações específicas, concretas e diretas que sejam direcionadas à esfera jurídica dos associados da impetrante, conforme se observa do teor de seu texto, a seguir transcrito: 



    (…) RESOLVE: 



    Art. 1º Dispor sobre a designação de responsável interino pelo expediente de serventias extrajudiciais vagas.



    Art. 2º Declarada a vacância de serventia extrajudicial, as corregedorias de justiça dos Estados e do Distrito Federal designarão o substituto mais antigo para responder interinamente pelo expediente.



    § 1º A designação deverá recair no substituto mais antigo que exerça a substituição no momento da declaração da vacância.



    § 2º A designação de substituto para responder interinamente pelo expediente não poderá recair sobre cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau do antigo delegatário ou de magistrados do tribunal local.



    Art. 3º A designação de substituto para responder interinamente pelo expediente não poderá recair sobre pessoa condenada em decisão com trânsito em julgado ou proferida por órgão jurisdicional colegiado, nas seguintes hipóteses:



    I atos de improbidade administrativa;



    II crimes:



    a) contra a administração pública;



    b) contra a incolumidade pública;



    c) contra a fé pública;



    d) hediondos;



    e) praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;



    f) de redução de pessoa à condição análoga à de escravo;



    g) eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;



    h) de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.



    § 1º Na mesma proibição dos incisos I e II deste artigo, incide aquele que:



    a) praticou ato que acarretou a perda do cargo ou emprego público;



    b) foi excluído do exercício da profissão por decisão judicial ou administrativa do órgão profissional competente;



    c) teve suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, por decisão irrecorrível do órgão competente.



    e) perdeu a delegação por decisão judicial ou administrativa.



    Art. 4º Não se aplicam as vedações do art. 3º, inciso II, ao crime culposo ou considerado de menor potencial ofensivo.



    Art. 5º Não havendo substituto que atenda aos requisitos do § 2º do art. 2º e do art. 3º, a corregedoria de justiça designará interinamente, como responsável pelo expediente, delegatário em exercício no mesmo município ou no município contíguo que detenha uma das atribuições do serviço vago.



    § 1º Não havendo delegatário no mesmo município ou no município contíguo que detenha uma das atribuições do serviço vago, a corregedoria de justiça designará interinamente, como responsável pelo expediente, substituto de outra serventia bacharel em direito com no mínimo 10 (dez) anos de exercício em serviço notarial ou registral.



    § 2º A designação de substituto para responder interinamente pelo expediente será precedida de consulta ao juiz corregedor permanente competente pela fiscalização da serventia extrajudicial vaga.



    Art. 6º A designação do substituto para responder interinamente pelo expediente deverá ser revogada se for constatado, em procedimento administrativo, o não repasse ao tribunal de justiça do excedente a 90,25% dos subsídios de ministro do Supremo Tribunal Federal.



    Art. 7º Os casos omissos serão decididos pela corregedoria de justiça local e deverão ser comunicados à Corregedoria Nacional de Justiça no prazo de 30 (trinta) dias.



    Art. 8º Os tribunais deverão adequar as designações dos atuais interinos às regras deste provimento em até 90 dias.



    Art. 9º Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação.



    Assim, embora a descrição fática apresentada com a inicial se baseie nos efeitos concretos da decisão do Corregedor Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo (Decisão/Ofício/CMFE 184/2019), o propósito do writ é o reconhecimento da não incidência do Provimento 77/2018-CNJ ao caso e, a partir de tal declaração, o afastamento dos efeitos concretos daquele ato local.



    Nessa linha de consideração, sendo o Provimento 77/2018-CNJ normativo geral, destinado a produzir efeitos em todas as delegações vagas no território nacional enquanto não providas por concurso público; e abstrata, dado não conter comando específico a determinado sujeito ou interessado, por certo, há óbice à sua apreciação em sede de Mandado de Segurança. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. PROVIMENTO Nº 77 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. ATO NORMATIVO EM TESE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Provimento nº 77 do CNJ não é passível de impugnação via mandado de segurança, dado seu caráter genérico e abstrato. 



    2. Não se extraem do ato coator determinações específicas, concretas e diretas direcionadas à esfera jurídica da impetrante. 



    3. Busca-se, em verdade, impugnar ato praticado pela corregedoria local, que dimensionou as variáveis do caso concreto em face das balizas fornecidas pelo ato normativo em questão. Logo, mostra-se evidente a incompetência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para avançar em tais desdobramentos. 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (MS 36.259-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/06/2019)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROVIMENTO 77/2018 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. VEDAÇÃO À PRÁTICA DE NEPOTISMO. DELEGAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DE ATO NORMATIVO E VIOLAÇÃO A DIREITO ADQUIRIDO. DESCABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade (MS 34.428-DF rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2016). A análise da constitucionalidade do Provimento 77 do Conselho Nacional de Justiça não é possível, dado seu caráter abstrato e geral dentro de suas situações de fato, por meio do mandado de segurança individual, dado seu caráter eminentemente subjetivo. Precedentes: MS 36.259-DF, j. 01.02.2019 e MS 36.346-CE, j. 03.04.2019. 



    2. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial (Súmula 473 do STF). Ausência de ofensa a direito adquirido. 



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (MS 37.541-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 16/3/2021) 



    Na presente hipótese, ainda que se desconsiderem as razões anteriormente postas, não há que se falar, também, em direito adquirido, sob a alegação de que o Provimento 77/2018-CNJ foi editado posteriormente ao ato de designação dos associados da impetrante, uma vez que “a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial” (Súmula 473 do STF). No mesmo sentido, MS 37.485-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 06/03/2021).



    Além disso, verifica-se que o Conselho Nacional de Justiça, no estrito âmbito de suas atribuições constitucionais, com destaque para a fiscalização do serviço notarial e de registro (arts. 103-B, § 4º, I e III, e 236, § 1º, da CF/88), ao proibir a prática do nepotismo no desempenho destes serviços em período de interinidade, apenas deu concretude a preceitos constitucionais, notadamente os previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal. Em outras palavras, o ato normativo editado pelo CNJ, no tópico ora impugnado, encontra seu fundamento de validade justamente nos princípios constitucionais que informam a Administração Pública, com destaque para o da moralidade. Por essa razão, tem-se por irrelevante a falta de previsão legal a estabelecer óbices para a designação de interino, segundo hipóteses caracterizadoras da prática de nepotismo. Não há que se cogitar, assim, de violação ao artigo 39, §2°, da Lei 8.935/1994. 



    Nessa linha, a jurisprudência desta CORTE é assente no sentido de que a vedação ao nepotismo é consequência lógica da norma insculpida no caput do artigo 37 da Constituição Federal, em obediência, notadamente, aos princípios da moralidade e da impessoalidade.



    O Plenário deste Tribunal, ao apreciar o RE 579.951, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23/10/2008, que deu ensejo à edição da Súmula Vinculante 13, consignou que “as restrições impostas à atuação do administrador público pelo princípio da moralidade e demais postulados contidos no referido dispositivo da Constituição são autoaplicáveis, visto que trazem em si carga de normatividade apta a produzir efeitos jurídicos, permitindo, em consequência, ao Judiciário exercer o controle dos atos que vulnerem os valores fundantes do texto constitucional”. O referido acórdão restou assim ementado:



    “ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VEDAÇÃO NEPOTISMO. NECESSIDADE DE LEI FORMAL. INEXIGIBILIDADE. PROIBIÇÃO QUE DECORRE DO ART. 37, CAPUT, DA CF. RE PROVIDO EM PARTE. I - Embora restrita ao âmbito do Judiciário, a Resolução 7/2005 do Conselho Nacional da Justiça, a prática do nepotismo nos demais Poderes é ilícita. II - A vedação do nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir a prática. III - Proibição que decorre diretamente dos princípios contidos no art. 37, caput, da Constituição Federal. IV - Precedentes. V - RE conhecido e parcialmente provido para anular a nomeação do servidor, aparentado com agente político, ocupante, de cargo em comissão.” (Grifo nosso)



    Descabe, ainda, o argumento de que “a referida DECISÃO/OFÍCIO deixou de considerar diversas questões individuais de cada um dos designados". Neste ponto, vale trazer à colação trecho das informações prestadas pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, na qual informa que a situação de cada um dos interinos do Estado do Espírito Santo foi analisada individualmente:



    “[...] foi instaurado processo administrativo, autuado sob o n.° 201801793646, com a finalidade de examinar, de forma individual, a situação de todos os interinos neste Estado, para que as designações atuais observassem integralmente a normativa oriunda da colenda Corregedoria Nacional de Justiça.



    A primeira providência tomada foi oficiar aos interinos para que apresentassem declarações de parentesco com o ex-titular ou magistrado e de não condenação transitada em julgada ou proferida por órgão jurisdicional colegiado, assim como informações se ostentavam a condição de substitutos mais antigos na data da vacância.



    Muitos interinos não apresentaram respostas perante esta Corregedoria Estadual.



    Quanto aos que apresentaram, procedi a análise individual das declarações enviadas e, em consequência, determinei a cessação da interinidade daqueles que não estavam de acordo com o Provimento n.° 77/2018 da Colenda Corregedoria Nacional.



    Nesse sentido, foram cessadas as interinidades na hipótese em que a declaração apresentada pelo próprio interino continha afirmação positiva de relação de parentesco com o ex-titular ou afirmação positiva de condenação transitada em julgado conforme regra especifica.



    Destaco que apenas em relação ao delegatário Moacyr Dalla Júnior do Cartório do 1° Oficio da Comarca de Colatina/ES foi determinada a cessação da sua interinidade ainda que o delegatário interino tenha respondido sem informar a relação de parentesco, pois é fato público e notório a relação de parentesco com o ex-titular, que leva o mesmo nome do respectivo interino, o que foi justificado na oportunidade.” 



     



    Assim, de fato, ocorreu afronta ao Provimento 77/2018-CNJ, tendo em vista que os associados da impetrante assumiram a interinidade de serventias nas quais possuíam relação de parentesco com o ex-títular.



    No que se refere a alegação de que o ato impugnado teria contrariado decisão judicial proferida nos autos do Agravo de Instrumento 0040049-56.2016.8.08.0024, é importante consignar que o processo 0038592-86.2016.8.08.0024, de onde se originou o referido Agravo de Instrumento, foi extinto, sem resolução do mérito, sob o argumento de que "a verdadeira pretensão da autora, de fato, é rediscutir por via transversa as questões já decididas pelo Conselho Nacional de Justiça, as quais, por óbvio, não podem ser revistas em ação ordinária ajuizada em 1º grau perante a Justiça Comum, carecendo a ação de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo".



    Em arremate, da forma como encadeada a causa de pedir, mostra-se inviável a tutela coletiva objetivada com a presente impetração. Com efeito, o autor, intitulando-se representante adequado de seus associados, sequer individualiza o suposto direito líquido e certo de cada um deles, supostamente atingido pelo ato normativo do CNJ, em contradição com a argumentação central de que não teriam sido consideradas situações peculiares de cada interino, no desempenho dos serviços notariais e de registro.



    Logo, o presente Mandado de Segurança trata de hipótese em que a situação fática não fez surgir direito inquestionável, como necessário para a concessão da ordem (STF 2ªT. MS 21.865-7/RJ Rel. Min. CELSO DE MELLO, Diário da Justiça, Seção I, 1ª/12/2006, p. 66), não sendo, portanto, cabível a concessão da ordem, pois, em lição do saudoso Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, o mandado de segurança é instrumento adequado à proteção do direito, desde que presentes os seus pressupostos, notadamente o direito líquido e certo, que ocorre quando a regra jurídica incidente sobre fatos incontestáveis configurar um direito da parte (STJ 4ª T. ROMS 10.208/SP, Diário da Justiça, Seção I, 12 abr. 1999, p. 152).



    Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pela impetrante e, consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é, portanto, inviável o presente Mandado de Segurança, pois, como ressaltado pelo Ministro CELSO DE MELLO, a noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração de mandado de segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato incontestável, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca (MS 21.865-7, DJ de 1º/12/2006).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE O MANDADO DE SEGURANÇA. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente